Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO PEDIDO EM MENOR EXTENSÃO EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. PACIENTE COM TRANSTORNOS MENTAIS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA COM DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO. PEDIDO ALTERNATIVO DE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O art. 322, § 2o, do CPC determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. No caso em exame, a formulação de pedido com menor extensão em razão de fato superveniente não viola o princípio da adstrição ou congruência. Por conseguinte, é possível conhecer do pedido de fornecimento de Serviço de Residência Terapêutica.

2. Após a elaboração do Relatório Multiprofissional pela equipe da Secretaria de Saúde do DF, em 02/06/21, sobreveio sentença nos autos da ação penal, processo 0701251-05.2021.8.07.0002, em desfavor da paciente que, com base em absolvição imprópria, determinou medida de segurança de internação por no mínimo um ano, condicionada a revisão da medida a novo laudo pericial.

3. Como se vê, a paciente foi internada em estabelecimento especializado e está sendo devidamente assistida, perdurando a internação até perícia médica indicando a cessação de periculosidade, razão pela qual resta improcedente o pedido de Serviço de Residência Terapêutica até pela sua incompatibilidade com a internação.

4. Eventual necessidade de nova internação, enquanto não extinta punibilidade pelo cumprimento da medida imposta, caberá ao Juiz criminal.

5. Somente após a extinção da punibilidade ou a mudança para o regime ambulatorial, se poderia perseguir nova internação compulsória e desde que preenchidos os requisitos legais.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.